Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada devido à realização de despesas sem comprovação da prestação de serviços acordados no âmbito de contrato que por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos, de orçamentos e da execução das obras e serviços de engenharia a cargo da gerência de empreendimentos do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão contra o Acórdão 2.491/2016, mantido pelos Acórdãos 223/2017, 1.652/2017, 1.102/2020 e 2.095/2020, todos do Plenário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, com fulcro no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal quanto às irregularidades apuradas nos autos, tornando insubsistente o Acórdão 2491/2016-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis, à Infraero, às Procuradorias da República no Espírito Santo e no Distrito Federal, mencionando, nesse último caso, o Inquérito Civil 1.17.000.000550/2011-37.